Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONTATO COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. ENQUADRAMENTO NORMA REGULAMENTADORA No 15. PERCENTUAL MÉDIO DE 10%. PAGAMENTO DEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO STJ. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E.

1. A Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, acerca da Segurança e Medicina do Trabalho, relaciona em sua NR 15 as hipóteses de atividades e operações insalubres, bem como descreve os casos de concessão de insalubridade no grau máximo (20%) e no grau médio (10%).

2. No caso concreto, os técnicos reconhecem que o trabalho do apelante consiste, entre outras atividades, em arquivar prontuários de pacientes atendidos, entregar o prontuário e cópias de documentos arquivados a pacientes, médicos, enfermeiros e residentes, realizar a pesquisa, revisão e organização de prontuários, reconstrução de prontuários danificados do Hospital, o que de forma ampla engloba o contato com doenças infectocontagiosas.

3. As atividades do apelante devem ser enquadradas na insalubridade de grau médio, uma vez que ficou constatado por meio de perícia que o autor está exposto a riscos ocupacionais em virtude do contato direto e permanente com agentes infectocontagiosos durante o exercício de sua função, nos termos do anexo 14 da NR- 15 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

4. Mostra-se indevida a devolução dos valores recebidos pelo servidor, via desconto na folha de pagamento, em razão do equívoco exclusivo da Administração Pública, sobretudo, ante a presunção de boa-fé no recebimento da gratificação questionada, consoante a remansosa jurisprudência sobre o tema. Entendimento do STJ – tema 1009.

5. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à adicional de insalubridade), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.